Tribunal: TJDFT
Processo: 0741980-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741980-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO GENTIL DOS SANTOS AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO GENTIL DOS SANTOS contra decisão (id. 144027180 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0743973-23.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade justiça postulado pelo autor, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais, a parte agravante discorre extensamente sobre a sua atual situação financeira, destacando os empréstimos consignados em folha de pagamento e o saldo negativa em sua conta bancária, além dos gastos excessivos com saúde. Tece argumentos sobre o benefício da justiça gratuita e os requisitos legais e constitucionais para o seu deferimento. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Nesses termos, em síntese, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em um primeiro momento, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, notadamente o fato de o autor auferir mais de R$6.000,00 (seis mil reais) de rendimentos líquidos por mês, além de possuir dois veículos particulares em seu nome. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, convindo salientar que os veículos de propriedade do agravante são dos anos de 2013 e 2017, assim como os seus rendimentos, ao que parece, estão bastante comprometidos em razão de cinco empréstimos consignados diretamente em folha de pagamento. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promova o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora